Tribunal: TJSP
Processo: 1019414-56.2020.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
Ação de cobrança visando o pagamento de R$ 1.063.020,01, devidamente corrigido, desde o vencimento de cada fatura, diante da natureza de mora ex re, (art. 397 do CC), bem como na condenação das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Procedência. Serviços prestados. Inadimplência do Município. Enriquecimento ilícito da Administração inadmissível.

Ementa:
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
Ação de cobrança visando o pagamento de R$ 1.063.020,01, devidamente corrigido, desde o vencimento de cada fatura, diante da natureza de mora ex re, (art. 397 do CC), bem como na condenação das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Procedência. Serviços prestados. Inadimplência do Município. Enriquecimento ilícito da Administração inadmissível. Precedentes.
Prescrição corretamente afastada. Juros de mora e correção monetária. Observância ao decidido nos Temas no 905 do C. STJ e no 810 do C. STF. Precedentes. Sentença mantida.
R. sentença mantida.